Tribunal: TJDFT
Processo: 0732944-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732944-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS AGRAVADO: CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora